Tribunal: TJBA
Processo: 8088680-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088680-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DO LAR PEROLAS DE CRISTO

Advogado(s)
:
MICHEL BETO CASTRO TORRES, ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Não conhecimento da apelação. Princípio da dialeticidade recursal. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

2. Na origem, foi ajuizada ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito, por entidade civil sem fins lucrativos, em face de instituição bancária, sob o argumento de cobrança indevida de tarifas bancárias, a despeito da isenção legal. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a nulidade das cobranças, condenando à restituição dos valores pagos e à abstenção de novas cobranças, além de declarar a inexigibilidade da retenção de imposto de renda sobre rendimentos de aplicações financeiras.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau (princípio da dialeticidade recursal), deve ser mantida.

III. Razões de decidir

4. Conforme reiteradamente destacado na decisão monocrática, as razões de apelação não atacaram os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a alegações genéricas e a questões não ventiladas na lide, como a regularidade de descontos em benefício previdenciário e suposta ausência de dano indenizável.

5. O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, estabelece que o relator poderá não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que foi rigorosamente observado na hipótese dos autos.
6. A ausência de impugnação direta e clara ao fundamento central da sentença — nulidade de cobrança de tarifas em contas de entidade isenta — caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento da apelação.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o recurso deve ser adequadamente fundamentado, com exposição clara das razões pelas quais se pretende a reforma da decisão, sob pena de inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III; art. 1.010, II e III; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 150, VI, “c”; Lei nº 13.019/2014, art. 51.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos expostos no voto do Relator.